Tribunal: STF
Processo: HC 251812
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Leite Ribeiro Holloway, em favor de Carlos Alberto Marques da Silva Junior, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 975.788/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA JUNIOR, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2006892-17.2025.8.26.0000.



    O paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006. Por ocasião da sentença, foi mantida a prisão preventiva. 



    O impetrante alega ser a custódia cautelar, por sua natureza, incompatível com o regime semiaberto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    Sustenta que, ao ser mantida a prisão preventiva, não foi observado o disposto no art. 387, § 1º, do CPP e não há justificativa concreta para a medida. 



    Ressalta que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis na dosimetria da pena e reforça a desnecessidade da manutenção da custódia cautelar, porquanto a manutenção da prisão preventiva no contexto do regime semiaberto equivale a uma execução penal antecipada, em afronta ao princípio da presunção de inocência. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da preventiva, ainda que mediante a imposição das cautelares não prisionais. (eDOC 5)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 28.1.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante diz que o caso autoriza a superação da súmula 691. Requer “(i) a concessão liminar da presente ordem garantindo-se ao suplicante a liberdade provisória com ou sem alguma medida cautelar; (ii) ao final da tramitação a concessão definitiva do revogando-se a custódia cautelar imposta com ou sem uma ou outras medidas alternativas à prisão expedindo-se o competente alvará de soltura, vinculando-se desde já o paciente a todos os termos do processo.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto o Ministro Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do próprio habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, devidamente interposto.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve a paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    Ademais, inexiste informação suficiente no ato coator capaz de fundamentar a concessão da ordem de ofício.



    Aguarde-se o trâmite natural do habeas corpus no STJ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente